Tribunal: TJSP
Processo: 2263623-59.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação por Interesse Social Comum / L 4.132/1962
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2263623-59.2019.8.26.0000 São Paulo Voto no 16.266-L
1
Registro: 2020.0000127480
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2263623-59.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO
ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU, é agravado KWIKASAIR CARGAS
EXPRESSAS S.A (MASSA FALIDA).
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e ANA LIARTE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2263623-59.2019.8.26.0000 -Voto no 16.266
2
Agravo de Instrumento no 2263623-59.2019.8.26.0000
Agravante: Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado
de São Paulo - Cdhu
Agravado: Kwikasair Cargas Expressas S.a (massa falida)
Comarca: São Paulo
Voto no 16.266
Ementa:
Agravo
de
instrumento.
Desapropriação.
Transferência do saldo de 20% do valor da
indenização
ao
juízo
da
falência
do
expropriado. Ato judicial devido em razão do
reconhecimento da vis attractiva instituída
pelo art. 76 da Lei no 11.101/05, quando do
levantamento de 80% do valor do depósito
prévio. Decisão preclusa. Inexistência de
nova decisão suscetível de impugnação.
Recurso não conhecido.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento tirado da
decisão interlocutória que determinou a transferência do saldo de 20% da
indenização expropriatória ao juízo universal da falência do expropriado.
Apela o expropriante a argumentar que o saldo de
indenização deve ser retido nos autos e destinado à quitação dos débitos
fiscais, sob pena de frustração da receita e da desapropriação.
O recurso foi processado e respondido pela agravada,
que suscitou preliminar de não conhecimento do recurso porque se trata de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2263623-59.2019.8.26.0000 -Voto no 16.266
3
matéria já decidida quando do levantamento de 80% do valor da
indenização.
A agravante se manifestou pelo afastamento da
preliminar.
É o relatório.
Quando dispôs sobre o levantamento de 80% do valor do
depósito indenizatório prévio, o magistrado decidiu que o valor respectivo
havia de ser transferido à disposição do juízo universal da falência.
A decisão em tela precluiu e tornou estável o
reconhecimento da vis attractiva do juízo da falência em razão do disposto
no art. 76 da Lei no 11.101/05.
Ao determinar a transferência do saldo remanescente ao
juízo da falência, o magistrado não decidiu novamente sobre o tema e tão
somente exauriu a consequência lógica daquele precedente ato processual.
Logo, não existe decisão interlocutória suscetível de
nova impugnação, pelo que o recurso não pode ser conhecido.
Registro, de todo o modo, que os precedentes invocados
pela agravante e que reconheceram a normatividade constitucional do
processo de desapropriação em detrimento do art. 76 da Lei no 11.101/05
não se aplicam ao caso presente, pois não se está aqui a discutir a respeito
da garantia fundamental de indenização e da falência do expropriante.
Voto pelo não conhecimento do recurso.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator